Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-41.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012109-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 340.197.071-20 (AGRAVADO), LITUAN SANSSARA ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 021.421.073-11 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0004-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 104-B, § 3º, CDC. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que determinou o rateio dos honorários periciais entre às instituições financeiras, em processo ajuizado por consumidor em situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a vedação de oneração das partes prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC contraria a decisão que determinou o custeio de honorários periciais pelas instituições financeiras, diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 criou procedimento especial de repactuação destinado a consumidores superendividados, com a finalidade de assegurar o mínimo existencial e restabelecer o equilíbrio nas relações de consumo.

4. A nomeação de administrador judicial no superendividamento busca assegurar a efetividade e tecnicidade do plano de pagamento, em consonância com os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da proteção ao consumidor vulnerável.

5. A restrição contida no art. 104-B, § 3º, do CDC não afasta a possibilidade de atribuir às instituições financeiras o custeio da perícia, sempre que a hipossuficiência do consumidor e a concessão da gratuidade de justiça revelarem a necessidade de preservar a efetividade do procedimento especial de superendividamento.

6. Ausência de prejuízo irreparável. Eventual adiantamento de honorários poderá ser revisto ou compensado ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A vedação do art. 104-B, § 3º, do CDC deve ser interpretada sistematicamente, admitindo-se a atribuição do encargo às instituições financeiras diante da hipossuficiência do consumidor beneficiário da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e X, e 104-B, § 3º; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1011676-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento) n. 1000308-47.2025.8.11.0006, que, ao sanear o feito, rejeitou preliminares suscitadas pelas instituições financeiras, declarou encerrada a fase conciliatória e inaugurada a fase compulsória, determinou a inversão do ônus da prova, nomeou perito contábil e atribuiu às instituições rés o custeio dos honorários periciais, de forma proporcional.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao determinar o rateio dos honorários periciais entre os réus, em afronta ao art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a atuação do administrador não pode onerar as partes. Alega que a nomeação de perito contábil implica indevida transferência de custos às instituições financeiras, defendendo que tais despesas devem ser suportadas pelo Estado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a obrigação de pagamento dos honorários periciais.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de atribuição ao agravante do ônus de adiantamento dos honorários periciais em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como a adequação da determinação de realização de prova pericial.

Consta dos autos de origem que a parte autora ajuizou ação de repactuação de dívidas, alegando situação de superendividamento decorrente de contratos de crédito, dentre eles empréstimos consignados. No curso do processo, o Juízo de origem, ao apreciar a necessidade de instrução probatória, entendeu pela realização de prova pericial contábil, reputando-a imprescindível para apuração do montante das dívidas e análise da capacidade de pagamento da autora, determinando, ainda, a atribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais ao réu, ora agravante.

A controvérsia recursal cinge-se em definir quem deve arcar com os honorários do perito contábil nomeado pelo juízo para auxiliar na fase instrutória do Procedimento de Repactuação de Dívidas (Superendividamento).

O agravante fundamenta seu pedido de reforma no Art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei nº 14.181/2021:

"
Art. 104-B. [...] § 3º O juiz poderá nomear administrador não oneroso, preferencialmente Defensor Público ou do quadro do Poder Judiciário, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do plano de pagamento de que trata o caput, desde que isso não onere as partes.
"

O dispositivo legal busca dar efetividade ao procedimento de superendividamento, evitando que os custos do administrador judicial, que acompanha a execução do plano, recaiam sobre o consumidor, garantindo a natureza social da lei.

Entretanto, no caso presente, a nomeação do profissional ocorreu na fase instrutória do processo, após o saneamento do feito, tendo como objetivo a produção de prova técnica necessária para aferir o real endividamento e a capacidade de pagamento do consumidor, nos termos do Art. 465 do Código de Processo Civil (CPC).

A análise da decisão agravada indica a necessidade de perícia contábil para o correto desenvolvimento do processo.

Assim, a vedação de oneração prevista no art. 104-B, §3º, CDC não alcança a hipótese de perícia técnica, que segue o regime ordinário do art. 95 do CPC: “
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

No presente caso, a perícia foi determinada de ofício, em processo de consumo marcado pela inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e pelo dever de cooperação dos fornecedores (art. 6º, X, do CDC). A complexidade da apuração das dívidas é inerente à atividade das instituições financeiras, que detêm a documentação e o conhecimento técnico das operações realizadas.

Considerando que a inversão do ônus da prova impõe aos credores a apresentação dos dados e a elucidação da dinâmica contratual, a determinação de que os réus (credores) custeiem a perícia contábil, que visa reequilibrar a relação e dar efetividade ao direito do consumidor, encontra fundamento no Art. 6º do CDC e no Art. 95 do CPC.

Não se verifica erro ou distorção na decisão agravada.

A nomeação do perito é uma medida que busca o equilíbrio da relação processual e a correta aplicação do direito material, sendo o rateio entre os réus uma consequência da regra da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, além da necessidade técnica.

Para ilustrar:

“[...] A vedação de oneração às partes prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC deve ser interpretada sistematicamente, admitindo a atribuição do encargo às instituições financeiras diante da hipossuficiência do consumidor e da sua gratuidade de justiça. [...] (N.U 1011676-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).

Ademais, não há prejuízo irreparável à parte agravante, pois eventual adiantamento de honorários periciais poderá, ao final do litígio, ser revisto, restituído ou compensado, caso se reconheça a impropriedade da medida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o rateio dos honorários periciais entre às instituições financeiras na Ação de Repactuação de Dívidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026